Tribunal: TJDFT
Processo: 0753177-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753177-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: VERA LUCIA DE ALMEIDA VIEIRA CORREA, MARCOS RODRIGUES MENDES REQUERIDO: DIOGO NASCIMENTO SALIM DECISÃO Cuida-se petição manejada por VERA LÚCIA DE ALMEIDA VIEIRA CORREIA e MARCOS RODRIGUES MENDES, por meio da qual buscam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelos ora peticionantes nos autos do processo n° 0713416-24.2020.8.07.0001, em que contendem com DIOGO NASCIMENTO SALIM sobre aluguéis de locação. Os peticionantes informam que o Juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo apelado para “determinar a redução dos alugueis no período compreendido entre 15/03/2020 e 10/07/2020 para o patamar de 25% do valor ajustado entre as partes, admitindo-se a compensação, se for o caso”. Em apertada síntese, os peticionantes consideram que o percentual fixado na origem não condiz com o melhor Direito, nem com a natureza do contrato, além de destoar de acordo firmado entre as partes, no sentido de os aluguéis para o período estipulado na sentença serem da ordem de 50% (cinquenta por cento) do montante inicial. Daí porque pleiteiam na presente petição “o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para que seja atendido o pleito subsidiário dos Apelantes, concedendo efeito suspensivo ao seu recurso de apelação protocolado nos autos do processo no 0713416-24.2020.8.07.0001, no sentido de que o valor contratual estabelecido seja de 50% do montante contratualmente estabelecido, no período compreendido entre 15/03/2020 e 10/07/2020”. É o relatório. Decido. Inicialmente, segundo observo, a pretensão dos requerentes não é de mera atribuição de efeito suspensivo ao recurso, eis que não buscam, tão somente, obstar os feitos da sentença recorrida, senão, ao revés, a concessão de efetiva tutela provisória que os autorize a exigir dos apelados o valor decorrendo de suposto acordo firmado entre as próprias partes para que os aluguéis equivalham a 50% (cinquenta por cento) do montante inicial. E isso porque o sobredito acordo, pelo que observo, não foi confirmado em juízo. Tratando-se, portanto, de tutela provisória, exsurge necessária a presença dos elementos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, em especial o dano iminente que justifique a imediata concessão da medida pleiteada. Não é, entretanto, o caso dos autos, notadamente porque a controvérsia diz respeito a alugueis já vencidos, envolvendo o período de 15/03/2020 a 10/07/2020, de modo que a sentença não produz efeito para o futuro, sobretudo danoso, na relação jurídica titulada pelos peticionantes. E é justamente por isso que a questão pode ser resolvida pelo colegiado quando do julgamento do apelo. Ademais, convém mencionar, como o acordo a que se socorre a parte não foi acolhido na sentença, o que se confirma pela própria decisão contrária à tese do recorrente, a análise do pedido importaria na instauração de contraditório, inclusive com necessidade de dilação probatória, nos autos de uma mera petição, algo que, evidentemente, destoa de sua própria natureza. Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido. Aguarde-se a subida dos autos principais e, oportunamente, associem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora